Tribunal: TJBA
Processo: 8085641-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085641-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSENILSON GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, CONFORME PEDIDO NA EXORDIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ADEQUADO E RAZOÁVEL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insatisfeita, a parte autora recorre aduzindo a necessidade de anulação do contrato de Empréstimo de Reserva de Margem Consignável para Cartão de Crédito; violação ao dever de informação; e necessidade de restituição do indébito na forma simples, bem como de condenação em danos morais;

2. A presente hipótese consiste em examinar eventual caráter abusivo da celebração do negócio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”, bem como a pretensão de restituição das parcelas descontadas em folha de pagamento, em cumulação com a compensação por danos morais;

3. Percebe-se que a parte apelada acosta os termos de adesão e de uso, além do regulamento, porém nenhum destes está devidamente assinado pelo contratante, ou seja, não se verifica a expressa anuência deste último com o conteúdo das cláusulas dispostas nos referidos documentos;

4. Quanto às duas gravações telefônicas acostadas, percebe-se que, na primeira gravação, a qual registra a contratação do empréstimo, as informações fornecidas sobre o empréstimo foram escassas, passadas de forma extremamente rápida e não foram cristalinas quanto à sua data de início e de finalização, o montante dos juros de mora, os acréscimos legalmente previstos e, notadamente, a periodicidade das prestações, violando-se, desde já, o dever anexo de informação ao Banco;

5. A informação passada de forma falha e insuficiente fica ainda mais evidente ao analisar a segunda gravação telefônica, em que se constata que, por meio da central de relacionamento do réu, o consumidor buscou esclarecer informações acerca do serviço contratado e dos valores para si disponíveis;

6. Além disso, ainda sobre as cláusulas contratuais, não há nelas a informação clara a respeito da necessidade de pagamento integral, no mês subsequente, do valor negociado, tampouco dos encargos decorrentes do não pagamento integral. Nesse contexto, toda quantia que superava o valor diretamente descontado das folhas mensais de pagamento era convertida em novo débito, cujo adimplemento não se sabe como e quando ocorreria, gerando um verdadeiro “efeito cascata”;

7. V
erificada a abusi
vidade contratual, impositiva é a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem c
onsignado em contrato de empréstimo consignado, nos moldes do artigo 144 do Código Civil, com adequação da taxa de juros remuneratórios para taxa média de mercado,
divulgada através do portal SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil,
e dos valores efetivamente devidos;

8.
Quanto ao dano moral e aos valores pagos indevidamente, numa revisão do posicionamento até então manifestado, passo a entender, doravante, que à situação
impor-se-ia a repetição do indébito, porém, considerando o pedido formulado pela parte autora:
“CASO HAJA INDÉBITO, DEVE SER DEVOLVIDO NA FORMA SIMPLES, COM CORREÇÃO E AFINS”
, aplica-se a devolução de forma simples.

9. Consoante a isso, fixada a premissa de que o negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em virtude de flagrante abusividade, o dano moral é
in re ipsa
e, diante das peculiaridades do presente caso, como porte econômico da parte recorrente e os transtornos vivenciados pelo recorrente, sem deixar de considerar a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, tem-se que o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado, razoável e está em conformidade com o entendimento desta desta Câmara em casos análogos.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8085641-30.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROSENILSON GOMES DOS SANTOS
e como apelada
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA